Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602276-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
24/03/2023
Número: 0602276-33.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/12/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PEDRO PAULO BAZANA - ELEIÇÃO 2022 , PSD -
Partido Social Democrático
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PEDRO PAULO BAZANA (EMBARGANTE)
PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA (ADVOGADO)
LESSANDRO CELSO DE FREITAS (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PEDRO PAULO BAZANA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA (ADVOGADO)
LESSANDRO CELSO DE FREITAS (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43554857
24/03/2023
10:43
Acórdão
Acórdão

Num. 43554857 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.839
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602276-
33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PEDRO PAULO BAZANA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA - OAB/PR44123
ADVOGADO: LESSANDRO CELSO DE FREITAS - OAB/PR77897
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
EMBARGANTE: PEDRO PAULO BAZANA
ADVOGADO: PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA - OAB/PR44123
ADVOGADO: LESSANDRO CELSO DE FREITAS - OAB/PR77897
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
ENTENDIMENTO
DIVERGENTE.
COLEGIADO.
VÍCIO.
NÃO
CONFIGURADO. REJEIÇÃO.
1. Não configura omissão a inconformidade
do embargante com a aplicação da norma
ao caso concreto realizada pelo julgador.
2. In casu, a interpretação do texto legal
deve ser realizada de forma sistemática, de
modo que o art. 47, § 6º seja lido em
consonância com o art. 36, § 1º que
determina o registro do gasto eleitoral no
ato da contratação, independentemente da
realização do pagamento. Ademais, a
interpretação deve estar de acordo com os
manifestos objetivos da norma, quais
sejam, a fiscalização atual e a informação
ao eleitor antes do pleito, sob pena de
tornar inócua a previsão de prestação de
contas parcial.

Num. 43554857 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
3. Não configura vício sanável pela estreita
via dos embargos de declaração o cotejo
entre julgamentos realizados em outros
feitos.
4 - Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43497091) opostos por PEDRO PAULO BAZANA em
face do acórdão nº 61.668, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de campanha do
pleito de 2022.
Alega o embargante que há omissão diante da ausência de movimentação financeira efetiva e
aponta divergência entre a decisão do presente feito com precedentes desta Corte.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado em sessão no dia
15/12/2022 (id. 43490446) e as razões foram protocoladas no dia 17/12/2022 (id. 43497091).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do

Num. 43554857 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
Alega o embargante que da leitura do art. 47, § 6º verifica-se que "a infração grave apta a ensejar
a desaprovação das contas é somente aquela que omite efetiva movimentação de recursos, e
não mera contratação sem a efetiva transferência de valores do candidato aos prestadores de
serviços".
Aduz que no caso concreto "todas as despesas apontadas como omissas foram pagas apenas no
final da campanha, em especial nos dias 29 e 30/09/2022, razão pela qual foram informadas
apenas na PCE final, quando da efetiva movimentação de recursos".
Conclui, assim, que o acórdão foi omisso em aplicar corretamente a legislação. Justifica que a
referida argumentação não foi apresentada anteriormente, pois, os pareceres técnicos era
favoráveis.
Pois bem. A argumentação do embargante não comporta trânsito, na medida em que a afirmação
de que o dispositivo legal não foi aplicado corretamente não configura omissão sanável por meio
dos aclaratórios, devendo ser veiculada a pretensão de submeter o feito a novo julgamento
mediante recurso à Corte Superior.
Não obstante, ainda que por hipótese a matéria fosse cognoscível em embargos de declaração, o
art. 36, § 1º c/c art. 47, § 6º da Resolução TSE nº 23.607/19 não deixam dúvida em relação à
correção da aplicação da norma de regência.
Com efeito, pelo primeiro dispositivo citado "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados
na prestação de contas no ato da sua contratação".
Portanto, ainda que no caso concreto o pagamento dos contratos tenham sido realizados após o
prazo final de prestação de contas parcial, é certo que sua assinatura foi firmada em momento
anterior, ainda dentro do prazo da prestação de contas parcial.
Acolher a argumentação do embargante no sentido de que o § 6º do art. 47 fala em
movimentação financeira e que, assim, não teria o dever de informar os gastos eleitorais na
prestação de contas parcial seria apenas albergar uma interpretação que abre espaços a
manobras certamente não almejadas pelo legislador.

Num. 43554857 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
Isso porque, bastaria ao candidato, principalmente em Municípios pequenos, assinar os contratos
necessários à sua campanha em momento anterior à prestação de contas parcial porém acordar
que os efetivos pagamentos seriam feitos posteriormente, de forma que pudesse burlar a
necessidade de informar seus gastos eleitorais concomitantemente à campanha, o que, em última
análise, representa violação ao direito de informação do eleitor e da fiscalização dessa justiça
especializada.
A interpretação do texto legal deve ser realizada de forma sistemática, de modo que o art. 47, §
6º seja lido em consonância com o art. 36, § 1º que determina o registro do gasto eleitoral no ato
da contratação, independentemente da realização do pagamento. Ademais, a interpretação deve
estar de acordo com os manifestos objetivos da norma, quais sejam, a fiscalização atual e a
informação ao eleitor antes do pleito, sob pena de tornar inócua a previsão de prestação de
contas parcial.
Sob um segundo aspecto, o embargante narra que o acórdão utilizou como orientação
jurisprudencial o entendimento contido na decisão monocrática da Corte Superior contida no
RespEl nº 060071541, todavia refere que esta Corte Regional possui entendimento diverso que
se verifica por ocasião do julgamento das PC 0602803-82 e 0603474-08, ambas de rel. do Des.
Fernando Wolff Bodziak e julgadas em 16/12/2022.
Conclui que deve prevalecer o entendimento no sentido de que a omissão de receitas e despesas
na prestação de contas parcial, supridas por ocasião na prestação de contas final, não pode
conduzir à desaprovação das contas, configurando "impropriedade sanável, que não impede a
fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Na mesma esteira do item anterior, a arguição de divergência de entendimentos no âmbito do
colegiado não configura uma das espécies de vícios que embasam o manejo dos aclaratórios. O
ponto relativo à omissão de despesas na prestação de contas parcial foi abordado
casuisticamente e minuciosamente no corpo do acórdão embargado, abordando-se a virada
jurisprudencial que tem se desenhado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.
Por brevidade, reproduzo o excerto do acórdão que tratou do tema:
Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial - item 11 do parecer conclusivo
Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:
Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da

Num. 43554857 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata
justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em

Num. 43554857 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
No caso concreto, tem-se que o requerente omitiu no relatório parcial informações relativas a
quatro receitas que totalizam R$ 6.900,00, que correspondem a 7,53% das receitas totais, e 19
gastos que, somados, alcançam a cifra de R$ 23.104,00, impactando 29,62% do total de
despesas contratadas.
Nesse cenário e em que pesem os pareceres técnico e ministerial terem se orientado pela
aprovação com ressalvas, o caso é de desaprovação das contas face ao significativo impacto
percentual das omissões, notadamente das despesas, cuja magnitude inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No sentido:
(...)
6. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em processo de contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c)
ausência de má–fé.
7. No caso, a falha é de natureza grave e elevada em termos percentuais (18,16%).
(...) [TSE, AgR no REspEl nº 060570908/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/10/2022]
(...)
5. Na espécie, não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja
vista a gravidade da irregularidade e o percentual superior a 10% do total arrecadado na
campanha. Precedente.

Num. 43554857 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
(...) [TSE, AREspEl nº 060048194/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 23/08/2022]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022, não destacado no
original]
Em decorrência, como a irregularidade apurada é grave (§ 6º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019) e impacta percentual muito superior a 10%, inviabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é caso de desaprovação das contas, na
forma do artigo 74, inciso inciso III, do mesmo diploma.
A inconformidade do interessado em relação à aplicação da norma ao caso concreto deverá ser
suscitada por via apropriada perante a Corte Superior, não subsistindo vício no acórdão que deva
ser corrigido por meio de embargos de declaração, impondo-se sua rejeição.
Portanto, não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração o cotejo entre
julgamentos realizados pela Corte Eleitoral em outros feitos.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602276-
33.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 PEDRO PAULO BAZANA DEPUTADO ESTADUAL, PEDRO
PAULO BAZANA - Advogados dos EMBARGANTES: PRISCILA CAROLINE DA SILVA VEIGA -

Num. 43554857 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/03/2023 10:43:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032410431646600000042518110
Número do documento: 23032410431646600000042518110
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2023 12:40:48
PR44123, LESSANDRO CELSO DE FREITAS - PR77897, JORDAN ROGATTE DE MOURA -
PR56656-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2023